Tribunal: TJSP
Processo: 2230970-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento da liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de notificação válida da mora. O prévio encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor demonstre o efetivo

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento da liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de notificação válida da mora. O prévio encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em ora. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato (Superior Tribunal de Justiça, REsp n° 1.828.778/RS). Mudança de domicílio pelo devedor, ademais, indicativa de que o devedor visa se escusar da apreensão judicial do bem. Recurso de agravo de instrumento provido para considerar válida a notificação extrajudicial e deferir a liminar de reintegração de posse.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230970-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado HELLIOT GENTIL DE OLIVEIRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230970-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2230970-67.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
05a Vara Cível.
Processo no: 1021772-53.2020.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juíza Renata Manzini.
Agravante ( s ): Santander Leasing Sociedade Anônima
Arrendamento Mercantil.
Agravada ( s ): Helliot Gentil de Oliveira Micro Empresa.

VOTO No 50.036/2020.--
RECURSO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Indeferimento da liminar de
reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de
notificação válida da mora. O prévio encaminhamento de
notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato
é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se
desnecessário que o credor demonstre o efetivo recebimento
da correspondência pela pessoa do devedor. O retorno da
carta com aviso de recebimento no qual consta que o
devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento
para dizer que não foi constituído em ora. A bem dos
princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor
a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do
domicílio indicado no contrato (Superior Tribunal de
Justiça, REsp n° 1.828.778/RS). Mudança de domicílio pelo
devedor, ademais, indicativa de que o devedor visa se
escusar da apreensão judicial do bem. Recurso de agravo de
instrumento provido para considerar válida a notificação
extrajudicial e deferir a liminar de reintegração de posse.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de reintegração de posse, fundada em
contrato de arredamento mercantil de bem móvel ( veículo ),
contra decisão que determinou a realização de protesto do título
para constituição da devedora ( agravada ) em mora, sob o
fundamento de que esta não foi localizada no endereço indicado
no contrato (folhas 76 e 81 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230970-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a arrendadora, ora
agravante, alegando ser válida a constituição em mora da
arrendatária/requerida, ainda que a notificação extrajudicial,
enviada para o endereço constante do contrato, tenha retornado
em razão da mudança de endereço da devedora, pois esta
descumpriu sua obrigação de informar seu novo endereço.
Entende ser desnecessário o
protesto em razão disso e requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e o seu provimento para que seja
considerada válida a notificação enviada e determinado o
prosseguimento do feito.
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 10/11 ).
Sem contraminuta, frustrada a
tentativa de intimação postal da parte contrária ( folhas 21/23 ).
Este é o relatório.
A
decisão
agravada
comporta reforma.
Cuida-se
de
ação
de
reintegração de posse na qual a decisão agravada indeferiu a
concessão da liminar, ao fundamento que a notificação
extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora não
produziu efeitos para a constituição em mora, tendo retornado
com o aviso de “mudou-se” de endereço.
Respeitado o entendimento
contrário, a notificação extrajudicial remetida ao endereço do
contrato deve ser considerada válida para efeitos de
constituição do devedor em mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230970-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No
caso,
o
agravante
comprovou satisfatoriamente pela certidão dos Correios
juntada aos autos principais ter enviado a notificação
extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato,
mas a notificação não foi recebida por ele por ter se mudado
daquele endereço.
Diante disso, e considerando
que a postura do devedor é contrária à boa-fé, pois está na
posse do veículo objeto da garantia sem adimplir o contrato e,
outrossim, sem informar o seu paradeiro ao credor, a
notificação deve ser considerada válida para tê-lo como
constituído em mora, sendo de rigor o deferimento da liminar
de reintegração de posse.
Neste sentido, a propósito,
confira-se o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, para caso análogo versando sobre ação de busca e
apreensão:
“RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69.
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-
SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de
busca e apreensão da qual se extrai este recurso
especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete
em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se
é
imprescindível
a
comprovação
simultânea
do
encaminhamento de notificação ao endereço constante
no contrato e do seu recebimento pessoal, para a
constituição do devedor em mora nos contratos de
alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de
notificação ao endereço informado no contrato pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230970-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a
comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao
ajuizamento da ação de busca PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e apreensão que o credor fiduciário demonstre
o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa
do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de
recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se'
não constitui, por si só, fundamento para dizer que não
foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da
probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário
a desídia do devedor que deixou de informar a mudança
do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a
comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o
Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução
de mérito, por ausência de comprovação da mora para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o
fundamento de o AR constar a mudança do devedor.
Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do
STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1.828.778/RS, Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado 27.08.2019, Dje 29.08.2019 ).
Destarte, considerando que o
devedor, inadimplente, foi desidioso também no respeitante ao
dever anexo de comunicar ao credor o seu novo endereço, em
franca violação aos princípios da probidade e boa-fé (quiçá
intencionalmente), frustrando a comunicação entre as partes, é
caso de se dar provimento ao recurso para deferir, desde logo,
a liminar apreensão pretendida (efeito substitutivo do recurso).
Acrescenta-se, por fim, que
quando apreendido o bem, o devedor poderá elidir a mora
mediante a quitação da dívida pendente no prazo legal, caso
for de seu interesse, não sendo o caso de se condicionar o
direito da credora à missão de encontrar o novo paradeiro do
devedor ou gastar tempo e recursos para protestar o título.
Ante
o
exposto,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230970-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provimento ao recurso de agravo de instrumento para deferir
a liminar de reintegração de posse, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR